Tribunal: TJSP
Processo: 1502624-02.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Apelação. Subtração de água tratada no valor de R$ 92,17. Princípio da insignificância. Aplicação. Reincidência e maus antecedentes não impedem a configuração da insignificância, tendo em vista que se analisa o fato, e não a pessoa do imputado. Os antecedentes do réu em processo penal não integram o juízo de tipicidade. E o que ora se reconhece é causa supralegal de exclusão da tipicidade. Apelo

Ementa:
Apelação. Subtração de água tratada no valor de R$ 92,17. Princípio da insignificância. Aplicação. Reincidência e maus antecedentes não impedem a configuração da insignificância, tendo em vista que se analisa o fato, e não a pessoa do imputado. Os antecedentes do réu em processo penal não integram o juízo de tipicidade. E o que ora se reconhece é causa supralegal de exclusão da tipicidade. Apelo provido para absolver o réu.